Tribunal: TJMT
Processo: 0013458-51.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013458-51.2018.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Bancários, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LEANDRO JAVILASKI DE SOUSA - CPF: 041.155.619-39 (EMBARGADO), AARON VICENTIN - CPF: 022.863.211-08 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS A EXECUÇÃO – APELO PROVIDO – OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Ainda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão que por unanimidade proveu recurso de apelação interposto por LEANDO JAVILASKI DE SOUSA.

Sustenta a embargante a existência de omissão quanto a análise de documentos do embargante que demonstram que a taxa de juros remuneratórios estava perfeitamente dentro da média divulgada pelo Bacen para a época da contratação, média esta, que é mero indicador e não limitador.

Ainda, que demonstrou documentalmente que as taxas contratadas 4,52% ao mês e 69,97% ao ano estão de acordo com a taxa média do Bacen, que foi fixada em 69,9% ao ano, e sobre tal argumento que poderia infirmar a conclusão desta colenda Câmara não houve qualquer apontamento na fundamentação, o que caracteriza a omissão.

Requer sejam acolhidos os presentes embargos de declaração e sanada a omissão apontada, justificando-se a razão pela qual os parâmetros retirados do site do Bacen apontados pelo banco em relação à taxa de juros não seriam corretos.

Manifestação do Embargada (id.n.o 141345198).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por BANCO BRADESCO S.A em face de decisão que por unanimidade proveu recurso de apelação interposto por LEANDO JAVILASKI DE SOUSA.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Em outras palavras, os “
embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência
” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “
prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC
[1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5a Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

De outro norte, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “
obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes
”, valendo rememorar também que “
o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida
” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1a Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1a Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Assim, frise-se que não há qualquer omissão, haja vista que tratando-se de relação contratual, a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a parte da citação.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS.
JUROS

MORATÓRIOS
. TERMO INICIAL.
RESPONSABILIDADE

CONTRATUAL
. DATA DA
CITAÇÃ
O. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Em se tratando de danos morais decorrentes de
responsabilidade

contratual
, o termo inicial dos
juros

moratórios
é a data da
citaçã
o. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1322812/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 09/09/2016)

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TERMO INICIAL DOS
JUROS
DE MORA.
RESPONSABILIDADE

CONTRATUAL
. DECISÃO MANTIDA. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de
responsabilidade

contratual
, os
juros

moratórios

incidem
a
partir
da
citaçã
o. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento." (AgInt no AREsp 947.496/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2016, DJe 05/10/2016)

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, uma vez que eles não se prestam à rediscussão da matéria devidamente analisada e dirimida, ainda que por fundamento diverso do sustentado pela Embargante, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022